Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-86.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800005-86.2022.8.14.0087

APELANTE: MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO, WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA, EDUARDO CORSINO CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: JOYSILENE CRISTINA PIMENTEL ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ART. 157, §2º, INCISO II E V, E §2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
MICHEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO
:

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA EM SEDE DE SENTENÇA
: TESE REJEITADA.

1. Ao compulsar os autos, é possível constatar que em sede de Alegações Finais, ID 10713418, a defesa técnica do acusado argumentou pela absolvição do ora apelante, com base no princípio do in dubio pro reo, sagrado no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, pela fixação da pena a ser imposta ao apelante no mínimo legal.

2. APÓS COMPULSAR OS AUTOS, VERIFICO QUE, ao contrário do que fora alegado pela defesa, a sentença prolatada pelo magistrado a quo, de maneira fundamentada, enfrentou os pedidos defensivos postulados em favor do ora apelante, NÃO HAVENDO QUALQUER NULIDADE A SER RECONHECIDA.

2.
PRELIMINAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: REJEITADO.

1. É INADEQUADA A VIA ELEITA PELO APELANTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, A SER JULGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

2. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONCESSÃO DO DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE, EM SEDE PRELIMINAR, SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDAMENTOU IDONEAMENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, NÃO HAVENDO QUALQUER NULIDADE A SER RECONHECIDA QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DESTA CORTE.

3. PRELIMINAR RECHAÇADA.

3.
MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES
: NÃO ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR AS PROVAS JUNTADAS AO CADERNO PROCESSUAL, VERIFIQUEI QUE RESTARAM CABALMENTE COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA, POR MEIO DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS MILITARES, E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTORIZAM A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NA DENÚNCIA.

2. INCABÍVEL PROCEDER A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

4.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do artigo 59 do Código penal, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, SENDO INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

2. TODAVIA, o magistrado a quo incidiu em erro de julgamento ao exasperar a pena, na terceira etapa dosimétrica, na fração de 2/3 (dois terços), em relação as majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, ignorando o disposto no dispositivo legal, e em afronta ao teor da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3. NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, EXCLUSIVAMENTE, NA 3ª ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

4. PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DEFINITIVO DE 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 50 (cinquenta) dias-multa, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, INCISOS II E V, C/C §2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGo PENAL.

2.
EDUARDO CORSINO OLIVEIRA
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1.Demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas dos crimes de roubo, impossível cogitar-se a absolvição.

2. negativa de autoria do RÉU, desamparada de qualquer outra prova que a reforce, não merece destaque, mormente se se depara com um farto conjunto probatório que a contradiz

3. Em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra de testemunhas e vítimas para o reconhecimento dos autores do roubo.

4. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

5. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA PALICADA
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do artigo 59 do Código penal, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, SENDO INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

2. TODAVIA, o magistrado a quo incidiu em erro de julgamento ao exasperar a pena, na terceira etapa dosimétrica, na fração de 2/3 (dois terços), em relação as majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, ignorando o disposto no dispositivo legal, e em afronta ao teor da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3. NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, EXCLUSIVAMENTE, NA 3ª ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

4. PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DEFINITIVO DE 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 38 (trinta e oito) dias-multa, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, INCISOS II E V, C/C §2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

2.
WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob os argumentos de que não há prova de sua participação ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações daS vítimaS e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico DO in dubio pro reo.

2. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA APLICADA
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do artigo 59 do Código penal, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, SENDO INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

2. TODAVIA, o magistrado a quo incidiu em erro de julgamento ao exasperar a pena, na terceira etapa dosimétrica, na fração de 2/3 (dois terços), em relação as majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, ignorando o disposto no dispositivo legal, e em afronta ao teor da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3. NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, EXCLUSIVAMENTE, NA 3ª ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

4. PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DEFINITIVO DE 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 38 (trinta e oito) dias-multa, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, INCISOS II E V, C/C §2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

VOTO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos em favor de
MICHEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO
,
WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA
e
EDUARDO CORSINO OLIVEIRA
, por meio de seus respectivos advogados (as), objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, a pena de
18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, e ao pagamento de
678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa
, a pena de
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa
, e a pena de
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias-multa
, e ao pagamento de
582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa
, respectivamente, a serem cumpridas em
regime inicialmente fechado
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 10712899, que na madrugada do dia
09 de janeiro 2022
, por volta das 02h00min, na residência das vítimas, situada na Rua Marechal Rondo, s/nº, bairro Vila Pinto, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, os denunciados Eduardo Corsinho Carvalho, Elias do Socorro Couto Pantoja, Jailson Silva Maciel, José Henrique Souza de Melo, Michael Christopher da Costa Carneiro e Washington de Sousa Barbosa, na companhia de outros comparsas não identificados, atuando de forma conjunta e previamente ajustada, restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercido com arma de fogo do tipo pistola, bem móvel alheio consistente em 04 (quatro) celulares, dinheiro em espécie (quantia não especificada), 03 (três) anéis, 01 (par) de argola, 01 (uma) aliança e 01 (um) cordão, todos em ouro, 02 (dois) relógios e bijuterias diversas pertencentes as vítimas, o casal Vanira Viana Pinto e Robson Gil Cardoso de Sousa, conforme consta do Auto de Entrega anexo aos autos do IPL.

Consta ainda que, após o cometimento do crime acima relatado, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 08h00min, os denunciados Eduardo, Elias, Washington e Michel, na companhia das denunciadas Dalva Maria de Oliveira Cardoso e Suziene Barbosa Oliveira, foram presos em flagrante delito quando portavam 02 (duas) armas de fogo, estando uma delas com numeração raspada.

Segundo restou apurado nos autos do inquérito, no dia e hora acima citados, na localidade Vila Pinto, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, as vítimas estavam dormindo em sua residência, na companhia de seus filhos e dos genitores da vítima Robson, quando foram surpreendidos por aproximadamente 07 (sete) criminosos, entre eles os denunciados Eduardo, Elias, Jailson, José Henrique, Michael e Washington, todos armados com arma de fogo, ocasião em que anunciaram o assalto, passando a agir de forma violenta e intimidatória contra as vítimas apavoradas, colhidas em seu repouso noturno, exigindo-lhes que entregassem todo o dinheiro e pertences de valor que estivessem dentro da casa.

Com efeito, apurou-se durante as investigações policiais que o bando integrado pelos denunciados era composto por aproximadamente 10 (dez) homens fortemente armados, portando armas de fogo do tipo pistola.

Noticiou ainda que na ocasião dos fatos, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, os acima denunciados se dividiram durante a execução do assalto: parte do bando adentrou na residência das vítimas e a outra parte permaneceu do lado de fora, fornecendo o imprescindível suporte e apoio logístico para segurança e sucesso da empreitada delituosa.

Ocorre que, durante a execução do assalto, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e, quando os criminosos que guarneciam a parte externa da residência das vítimas perceberam a aproximação da viatura, passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares. Na ação, um dos policiais chegou a ser atingido na cabeça, de raspão.

Conforme restou apurado, na ocasião dos fatos, quando o grupo que rendia as vítimas percebeu o tiroteio, passaram a utilizar a vítima Robson como escudo humano, a fim de conseguirem empreender fuga do local do crime sem que fossem presos.

Com efeito, consta que os acima denunciados utilizaram uma embarcação, tendo restringido por aproximadamente uma hora a liberdade da vítima Robson, após o que conseguiram empreender fuga do local, levando consigo o dinheiro em espécie, celulares e joias subtraídos das vítimas.

Restou apurado que após a fuga do bando, no dia 10 de janeiro de 2022, uma equipe do Grupamento Tático, em buscas incessantes e ininterruptas, conseguiram localizar e interceptar uma embarcação nas proximidades do Rio Abaeté, situado no município de Abaetetuba/PA, onde os denunciados Eduardo, Elias, Washington e Michael, tentaram empreender fuga, acelerando a embarcação, contudo, foram presos em flagrante delito.

Diante do exposto, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Após o
recebimento da denúncia
, em
27 de janeiro de 2022
, ID 10712907, e a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
11 de julho de 2022
, ID 10713421.

Insatisfeito com a decisão, a defesa em favor de
Eduardo Corsino Carvalho
interpôs recurso de apelação em 18 de julho de 2022, ID 10713421.

Igualmente, a defesa em favor de
Washington de Sousa Barbosa
interpôs recurso de apelação em 18 de julho de 2022, ID 10712472.

Não obstante, a defesa em favor de
Michael Christopher da Costa Carneiro
interpôs recurso de apelação em 25 de julho de 2022, ID 10713479.

Em suas
razões recursais
, ID 10713479, a defesa em favor de
Michael Christopher da Costa Carneiro
arguiu, preliminarmente, pela nulidade da sentença por não enfrentamento de teses defensivas apresentadas em sede de alegações finais. Em acréscimo requereu, preliminarmente, a concessão da liberdade provisória do apelante para que possa recorrer da decisão em liberdade. No mérito, postulou pela desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de roubo simples. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, e a aplicação da detração penal, para fins de imposição de regime de cumprimento de pena mais brando que o estabelecido na sentença.

Em suas
razões recursais
, ID 10935730, a defesa em favor de
Eduardo Corsino Carvalho
peticionou pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas, negativa de autoria e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Concomitantemente, requisitou a reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com a readequação da pena com base na Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, reduzindo, desta forma, a reprimenda em 1/3 (um terço).

Em suas
razões recursais
, ID 11997127, a defesa em favor de Washington de Sousa Barbosa pontuou pela absolvição do ora apelante, sob o fundamento de ausência de provas para sua condenação. Conjuntamente, demandou pelo redimensionamento da pena imposta, com a redução da fração utilizada para exasperação da reprimenda, em atenção à Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11997140, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos.

Nesta
Superior Instância
, ID 12762588, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
recursos, com a
rejeição
das teses preliminares arguidas, e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que seja a dosimetria da pena reformada no tocante a aplicação das frações de aumento dos artigos 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal mormente a adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes recursos de apelação.

Como dito alhures, trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos em favor de
MICHEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO
,
WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA
e
EDUARDO CORSINO OLIVEIRA
, por meio de seus respectivos advogados (as), objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, a pena de
18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, e ao pagamento de
678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa
, a pena de
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa
, e a pena de
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias-multa
, e ao pagamento de
582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa
, respectivamente, a serem cumpridas em
regime inicialmente fechado
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 10713479, a defesa em favor de
Michael Christopher da Costa Carneiro
arguiu, preliminarmente, pela nulidade da sentença por não enfrentamento de teses defensivas apresentadas em sede de alegações finais. Em acréscimo requereu, preliminarmente, a concessão da liberdade provisória do apelante para que possa recorrer da decisão em liberdade. No mérito, postulou pela desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de roubo simples. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, e a aplicação da detração penal, para fins de imposição de regime de cumprimento de pena mais brando que o estabelecido na sentença.

Em suas
razões recursais
, ID 10935730, a defesa em favor de
Eduardo Corsino Carvalho
peticionou pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas, negativa de autoria e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Concomitantemente, requisitou a reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com a readequação da pena com base na Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, reduzindo, desta forma, a reprimenda em 1/3 (um terço).

Em suas
razões recursais
, ID 11997127, a defesa em favor de Washington de Sousa Barbosa pontuou pela absolvição do ora apelante, sob o fundamento de ausência de provas para sua condenação. Conjuntamente, demandou pelo redimensionamento da pena imposta, com a redução da fração utilizada para exasperação da reprimenda, em atenção à Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Em razão das matérias preliminares de mérito, passo a análise do recurso de apelação interposto em favor de
Michael Christopher da Costa Carneiro
.

1.
MICHEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO
:

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA EM SEDE DE SENTENÇA
:

Neste capítulo, requereu o apelante a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas suscitadas em sede de alegações finais, em expressa violação “
aos artigo 8º, item 1, da C.A.D.H; artigo 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/1988, e artigos 381 e 403, ambos do Código de Processo Penal
.”

Adianto, todavia, que
razão não lhe assiste
.

Ao compulsar os autos, é possível constatar que em sede de
Alegações Finais
, ID 10713418, a defesa técnica do acusado argumentou pela
absolvição
do ora apelante, com base no
princípio do
in dubio pro reo
, sagrado no
artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal
, e, subsidiariamente, pela fixação da pena a ser imposta ao apelante no mínimo legal.

Assim, ao contrário do que fora alegado pela defesa, a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, de maneira fundamentada, enfrentou os pedidos defensivos postulados em favor do ora apelante.

Em um primeiro momento, o Juiz a quo demonstra a existência de provas atestando a materialidade e a autoria do réu no delito e, por conseguinte, fundamenta a sua condenação rejeitando o pleito de absolvição do apelante.

É o que se extrai da decisão condenatória ora vergastada, nos seguintes termos:

“
(...). No que tange à
materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, restou demonstrada pelos elementos a seguir
: i)
Boletim de ocorrência policial de ID.

Num.46907709 - Pág. 4- a 5
; ii)
Auto de reconhecimento fotográfico feito pela vítima Vanira Viana Pinto, em ID. Num. 46907711
; iii)
Auto de reconhecimento fotográfico feito pela vítima Robson Gil Cardoso de Sousa, em ID. Num. 46907712
; iv) A
uto de apreensão em ID. Num. 46907718, pág. 6; v) Laudo de perícia balística acerca das armas de fogo: 01 pistola .380 (Davis Industries); 01 pistola .40 (Taurus)
. Além disso, foram periciados:
03 (três) cartuchos, CBC Auto, calibre .380, encamisados; 04 (quatro) cartuchos, CBC S&W NTA, calibre .40, encamisados; vi
) (...). Saliento,
muito embora a defesa tenha alegado em resumo que as provas da acusação não são aptas a ensejar uma condenação
,
verifica-se que as versões trazidas pelos réus é isolada no contexto probatório, não merecendo prosperar em face da harmonia e coerência nos depoimentos prestados em Juízo relativamente ao fato narrado na denúncia e a convicção no reconhecimento dos acusados MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO (vulgo “Coca”)
, WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA (vulgo “Gordo”) e EDUARDO CORSINO CARVALHO
como autores do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, do CPB), que autorizam o decreto condenatório
. (...)
.” ID10713421.
Grifei

Não obstante, o Juízo singular, ao realizar a dosimetria do apelante em tela, também refuta o seu pedido relacionado à quantidade de pena corpórea, enfrentando a segunda e última tese defensiva levada à cabo pelo apelante em sede de alegações finais, ao fixar, na
1ª fase de dosimetria
, após a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
.

Ressalte-se que a sentença condenatória discorreu exaustivamente de fundamentação lógica e clara, com amparo na prova produzida, e não pode ser anulada, simplesmente, por não corresponder ao ponto de vista sustentado por parte insatisfeita com o resultado. Suficientemente fundamentado, é livre o convencimento do magistrado, nos termos do
artigo 155, do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGATIVA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS, QUAIS SEJAM: AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REVOLVIMENTO FÁTICO DAS MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM ACÓRDÃO PREDECESSOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 18 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. (...). 4.
Em relação a alegativa de ausência de análise do conjunto probatório, aduziu o recorrente que o Acórdão não analisou os depoimentos que beneficiam o embargante.
Ocorre que diversamente do afirmado pelo recorrente, não há omissão a ser sanada no ponto, inclusive porque não cuidou o embargante de apontar em que residiria a suposta omissão
. Ao contrário,
o recorrente permaneceu reiterando argumentação já analisada em sede recursal, insistindo na tese da inexistência de autoria delitiva. Esclareça-se que quando da análise dos depoimentos das testemunhas, considerou-se todo conteúdo da prova oral trazida pelas testemunhas de defesa fazendo parte, inclusive, do corpo do acórdão
. 5. Observa-se, portanto, que pretende o recorrente combater, a bem da verdade, o mérito da apelação julgada. Dessa forma, verifica-se não ter havido omissão, mas mera irresignação do recorrente em face do Acórdão. 6.
Entrementes, não há que se falar em omissão do julgado quando, a despeito de não estarem especificamente abordadas as controvérsias arguidas pela defesa, restam suficientemente demonstrados os fundamentos adotados na formação do livre convencimento judicial
. 7. (...).
(TJ-CE - ED: 00007525720188060176 Ubajara, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 19/10/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2022).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO DE QUE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA NÃO ENFRENTOU E FUNDAMENTOU AS TESES ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO (...).

Não padece de nulidade a decisão que, a despeito de não ser prolixa, expressa de modo sucinto os motivos pelos quais entendeu ser possível a condenação do acusado, fundamentando-a nas provas produzidas na instrução processual. (...).
(TJ-MT - APR: 00005774220178110020 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2019).
Grifei

Assim, inexistente o vício apontado pela defesa,
rejeito
a tese preliminar ora enfrentada.

2.
PRELIMINAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

Quanto ao pedido preliminar do apelante para recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva mantida em sede de sentença, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, nos mesmos termos da custódia cautelar anteriormente decretada, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...). Nego o benefício do apelo em liberdade aos réus
MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO (vulgo “Coca”)
, WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA (vulgo “Gordo”) e EDUARDO CORSINO CARVALHO
por vislumbrar que persistem os pressupostos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP, oportunidade em que também promovo a revisão da prisão, na forma do art. 316, parágrafo único do CPP
. Quanto ao réu
MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO (vulgo “Coca”)
,
enfatizo, novamente, a reiteração delitiva do acusado, que se encontrava foragido do sistema penal quanto praticou delito apurado nestes autos
. Ademais,
o modus operandi do grupo criminoso, empregando elevado grau de violência às vítimas, recomenda a manutenção da custódia cautelar, a fim de assegurar a incolumidade física e psíquica dos ofendidos, assim também para assegurar a paz social e a tranquilidade da população local
. Além disso,
o acusado demonstrou, de forma inequívoca, que se furta à aplicação da penal, não atendendo à autorresponsabilidade exigida para um cumprimento de medidas cautelares que importem liberdade
.
(...).” ID 10713421.
Grifei

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
rejeito
o pedido preliminar em escrutínio.

3.
MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES
:

Neste particular, a defesa argumentou que as provas carreadas aos autos não são suficientes para sustentar o pronunciamento condenatório, devendo desclassificada a conduta de roubo majorado para o crime de roubo simples, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Em que pese os elementos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

O
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
,
restrição de liberdade das vítimas
e
emprego de arma de fogo
, está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II e V, c/c §2º-A, do Código Penal
, e assim prevê:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

V -

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. (...).

§2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (...).

Sobre o dispositivo penal em tela, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.” Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando, “
exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”. (Código Penal Comentado, 2022. Págs. 871/875).

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...).
DA MATERIALIDADE DELITIVA
.
No que tange à materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, restou demonstrada pelos elementos a seguir: i) Boletim de ocorrência policial de ID. Num. 46907709 - Pág. 4- a 5; ii) Auto de reconhecimento fotográfico feito pela vítima Vanira Viana Pinto, em ID. Num. 46907711; iii) Auto de reconhecimento fotográfico feito pela vítima Robson Gil Cardoso de Sousa, em ID. Num. 46907712; iv) Auto de apreensão em ID. Num. 46907718, pág. 6; v) Laudo de perícia balística acerca das armas de fogo: 01 pistola .380 (Davis Industries); 01 pistola .40 (Taurus). Além disso, foram periciados: 03 (três) cartuchos, CBC Auto, calibre .380, encamisados; 04 (quatro) cartuchos, CBC S&W NTA, calibre .40, encamisados; vi) Depoimentos colhidos em sede inquisitorial e confirmados em juízo
.
DA AUTORIA DELITIVA
.
No que permite à autoria delitiva, também não restam dúvidas de que recai sobre os acusados MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO (vulgo “Coca”), WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA (vulgo “Gordo”) e EDUARDO CORSINO CARVALHO
. (...)
.” ID 10713421

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada nos elementos de prova disponíveis no caderno processual.

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através dos depoimentos das vítimas, corroborados pelos depoimentos das testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público, os quais reprisaram em juízo o relato prestado na fase inquisitiva, senão vejamos:

A vítima
Vanira Viana Pinto
, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, relatou:

“
(...). Que por volta das 02h da manhã acordaram com muito barulho e baque na porta;
quando já viram, os acusados já arrombaram a porta, falando alto e bagunçando a casa
; q
ue umas 06 pessoas entraram na casa
;
que alguns acusados estavam sem capuz e outros com capuz
;
que todos eles estavam armados
;
que os acusados eram violentos, tendo agredido o seu esposo e o seu sogro
;
que os acusados queriam dinheiro
;
que não tinha valor alto na sua casa
;
que os acusados levaram dinheiro, 4 celulares, anéis, aliança, cordão e 2 relógios; que levaram mais de R$10.000,00
;
Que no momento atua como técnica pedagógica e seu esposo e comerciante juntamente com o seu sogro
;
que no momento do assalto conseguiu ver o rosto de alguns assaltantes
;
que reconheceu todos na delegacia
;
que não conhecia nenhum dos acusados
e não sabe dizer se são de Limoeiro do Ajuru;
que os acusados pediam dinheiro e sabiam que tinha dinheiro, pedindo para falar onde estava o dinheiro
;
que levaram o seu esposo de refém
;
que após jogaram ele no rio, tendo ido até a beira do rio e pedido ajuda
; que seu esposo não gosta de falar no assunto; q
ue deram uns tapas no seu esposo dentro de casa e deram um tapa dentro da lancha
; que não chegou a ver a embarcação em que os acusados fugiram;
que era muito barulho de tiro
;
que foi devolvido o relógio, 1 anel e 1 pulseira
;
que estava no quarto no momento em que os acusados chegaram
;
que os acusados tentaram arrombar a porta, mas não conseguiram, tendo subido por uma escada para os altos
;
que o tempo todo ficou dentro do quarto
; q
ue eram uns 6 acusados dentro da casa
;
que conseguiu ver o rosto de 5
; que não dava para ver a tatuagem,
só o rosto
;
que os acusados ligaram a luz do quarto
;
que tomou conhecimento que os acusados foram presos no outro dia
;
que foi um policial na sua casa e mostrou as fotos dos acusados
;
que foi até a Delegacia de Abaetetuba, tendo feito o reconhecimento dos acusados
;
que reconheceu 5 acusados em Abaetetuba
; que tem uma filha de 2 anos;
que trouxeram os 5 acusados, tendo reconhecidos os acusados;

que reconheceu uma pulseira, um anel e uma bijuterias, mas não sabe dizer com quem estava os objetos
; que não chegaram a mostrar a embarcação que foi apreendida em Abaetetuba;
que estava a noite quando os acusados entraram
;
que os acusados estavam com roupas camufladas
;
que reconheceu sem sombra de dúvidas os acusados
; que não tinha nenhuma mulher na prática do crime; que o seu marido não viu nenhuma mulher na lancha. (...)
.” ID 10713421.
Grifei

Por seu turno, a vítima
Robson Gil Cardoso de Sousa
, ao prestar depoimento em juízo, elucidou:

“
(...). Que por volta das 02h00 da manhã começou um barulho embaixo e como não conseguiram entrar,
pegaram a escada e entraram por cima
,
arrombando a porta de alumínio
;
que eram uns 6 a 7 acusados, estando todos armados
;
que agrediram seu pai
;
que os acusados ficavam mais em ameaça
;
que os acusados estavam atrás de dinheiro
;
que levaram 4 celulares, relógios, anéis e dinheiro
;
que não sabe ao certo quanto foi levado, mas acho que foi uns R$5.000,00
;
que os acusados ainda estavam na casa quando a polícia chegou
,
momento em que começou o tiroteio
;
que, em razão disto, pegaram o depoente de refém e levaram para a lancha
;
que todos os acusados estavam com arma na mão
;
que tinha uma arma longa, mas não sabe dizer qual era
;
que os que estavam na casa estavam de cara limpa
;
que havia uma faixa de 10 acusados na lancha
;
que os acusados falavam que queriam o dinheiro
; qu
e tem um barco e faz viagem para Abaetetuba
;
que já na lancha não dava pra saber se eles estavam de capuz, pois estava escuro, mas viu alguns sem capuz
. Todavia,
eles lhe colocaram de cara na lancha
;
que depois lhe jogaram numa beira no Rio Turussú
; que acredita que alguns sejam de Limoeiro; q
ue dos acusados que estão presente, tem gente de Limoeiro do Ajuru
;
que soube que os acusados foram presos em Abaetetuba
;
que a embarcação que levaram o depoente era uma voadeira e a outra embarcação seria uma maior (ou seja, diversas)
;
que foi até a Delegacia de Abaetetuba e reconheceu os acusados e pertences
;
que foi devolvido o anel do seu pai, o relógio, pulseiras
;
que não havia mulher no meio dos acusados
; que
deu pra ver que alguns estavam de cara limpa
;
que no lembra quantos estavam de cara limpa e de capuz
;
que estava muito escuro na embarcação
;
que viu os acusados na sua residência sem capuz
;
que a roupa dos acusados era toda preta
;
que que estava escuro e choveu a noite inteira
; que não recebeu as imagens dos acusados e não sabe dizer se sua esposa recebeu;
que quando estava dando depoimento, ficaram numa cabine e trouxeram os acusados de um a um
;
que encarou pouco os acusados
;
que estavam trancados no quarto, momento em que os acusados arrombaram a porta e pegaram o depoente, seu filho e o seu pai pelo cabelo
;
que a embarcação que os acusados fugiram e a que foi apreendida não era a mesma
;
que deu pra ver bem pouquinho quem estava pilotando a embarcação
; que as pessoas que viu na delegacia não tinha visto antes em Limoeiro; que o PRETO é de Limoeiro do Ajuru;
que havia uns 05 acusados sem capuz na sua residência
; que não lembra quantos estavam com capuz dentro da sua residência;
que alguns dos acusados tinha bigode
; que não sabe de quem era a embarcação apreendida em Abaetetuba;
que os celulares não foram recuperados
;
que alguns acusados não estavam de capuz na sua casa, sendo esses os que foram reconhecidos sem sombra de dúvidas na delegacia
;
que um dos acusados que tinha bigode ficou com o depoente
;
que viu os outros acusados quando lhe pegaram e lhe levaram da sala para o quarto para pegar o dinheiro
;
que lá no quarto ficaram 5 acusados sem capuz
;
que não sabe precisar ao certo quantas armas eram, mas eram muitas; que eram homens que portavam as armas
; que não tinha nenhuma mulher nos fatos; que o fato ocorreu dia 09 de janeiro;
que todos os acusados presentes foram reconhecidos na delegacia
;
que viu todos os acusado
s;
que reconhece todos os acusados presentes
. (...)
.” ID 10713421.
Grifei

Em consonância com a versão acusatória, imprescindível trazer à baila do depoimento prestado pelo Policial Militar
Odair José Carneiro Pereira
, que participou da ação policial que culminou com a prisão do ora apelante, e alicerça o relato das vítimas, nos seguintes termos:

“
(...).
Que participou da diligência que ocasionou a prisão dos acusados
; que teria ocorrido um roubo em Limoeiro do Ajuru em 09/01/2022, pedindo ajuda ao grupamento tático; que entrou de serviço no dia 10/01,
tendo recebido a informação de que os acusados estariam já próximo de Igarapé-Miri
,
mas não obtiveram êxito
;
que já próximo a ABAETETUBA viram o barco com os acusados e tentaram abordar, mas os acusados tentaram se evadir
;
que conseguiram abordar a lancha e encontraram várias armas com os acusados
;
que foram levados à delegacia e puxado o INFOPEN constatando que alguns eram foragidos da polícia
;
que o barco em que os acusados estavam não era de linha, mas que vinham mulheres com crianças
;
que um dos acusados portava uma pistola 24/7 na cintura
;
que a outra arma estava dentro de uma bolsa das mulheres
;
que as vítimas de Limoeiro foram acionadas e se deslocaram até a Abaetetuba e reconheceram os acusados como autores do delito
;
que as vítimas de ABAETETUBA reconheceram os acusados
;
que a vítima falou que os celulares encontrados com os acusados pertenciam aos familiares das vítimas
;
que um dos acusados falou que era foragido do Sistema
;
que foi encontrada uma das armas em uma das bolsas pertencentes a uma das mulheres
; que a maioria dos acusados não seriam de ABAETETUBA, mas de BELÉM; que as denunciadas falaram que estavam só de passagem pelo local;
que uma das acusadas relatou que a participação seria para fazer programa com um dos acusados e a outra mulher disse que era namorada de um dos acusados
;
que os acusados confessaram que participaram do evento e que não teriam sido só eles
;
que outros teriam participado
;
que os outros teriam ficado numa outra localidade
;
que foram encontradas 3 armas
;
que foi apresentada joias, uma pequena quantia em dinheiro, celulares e as armas
; que houve uma denúncia de um nacional de ABAETETUBA,
o qual seria quase um parente das vítimas
,
e teria repassado essas informações
; que o rapaz primeiro passou as características da informação, que seria aberta, a cor da embarcação e o número de pessoas; que foi falado que seria uma embarcação de cor branca;
que prestou depoimento na delegacia como testemunha do fato
;
que eram 3 armas, sendo uma delas simulacro
;
que não lembra quem estava com a arma
;
que quem estava com a arma na cintura era um moreno que aparece nesta gravação na janela CRPP5
;
que as outras as armas estavam nas mochilas
;
que uma das armas estava na bolsa de uma da mulher morena e a outra arma estava noutra mochila
;
que a embarcação pertencia a um dos nacionais que estava na situação
;
que não consegue lembrar que seria o dono da embarcação
;
que o mais gordinho da filmagem confessou que praticou o crime
;
que não participou do reconhecimento, pois as vítimas estavam vindo de Limoeiro para Abaetetuba
;
que a primeira testemunha que estava na Delegacia falou que seria os acusados
;
que no primeiro momento foi tirada uma foto dos acusados
;
que depois essa foto foi encaminhada para as vítimas
; que a embarcação ficou apreendida no porto da polícia e ficou vários dias no local; que posteriormente a embarcação foi devolvida aos parentes;
que receberam a informação de que havia uma embarcação com 6 a 7 pessoas tentando chegar em Abaetetuba e estavam armados
;
que foram feitas várias abordagens em embarcações semelhantes
;
que os celulares apreendidos seriam dos familiares das vítimas, pois foram reconhecidos
; que não lembra as marcas dos celulares apreendidos;
que foram apreendidos numa faixa de 4 a 5 celulares
; que não participou das diligências em Limoeiro do Ajuru; que não sabe detalhamento como ocorreram os fatos; que não sabe informar se os acusados estavam encapuzados e se as mulheres participaram do assalto;
que a maioria dos acusados tinha passagem pela polícia
; que a abordagem foi tranquila; que o comportamento de quem estava pilotando foi de fugir da polícia quando da abordagem; que o piloto teria dito que não sabia quem estava transportando e que mandaram ele fugir;
que não chegaram a ir a outra localidade indicada pelo acusados onde estariam os outros comparsas
; que não sabe dizer de quem eram as mochilas, pois eram várias; que a mochila em que foi encontrada a arma era infantil e tinha pertences de crianças nela
e a acusada disse que na mochila tinha arma
; que as duas mulheres estavam na embarcação e foram detidas; (...); que se envolveu na ocorrência no dia 10/01/2022;
que reconhece o do CRPP5, as duas moças e todos os outros
;
que o mais gordinho é o do número 253 que aparece no vídeo
; que o JOSÉ HENRIQUE encontra-se diferente pois está com o cabelo cortado; [...] que a lancha não seria de linha, mas particular; que o que se dizia proprietário dessa lancha relatou que teria alugado, mas a testemunha falou que o proprietário da lancha teria participação no crime;
que foi feita a revista em todos os acusados
;
que o mais forte (número 253) tinha dito que tinha participado da ação e os outros disseram que a casa tinha caído
; que não recorda se as vítimas reconheceram os acusados como autores do crime de roubo. (...)
.” ID 10713421.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva denunciada.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
desclassificação pretendida pela defesa não merece prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CONDENAÇÃO NO RECURSO DE APLELAÇÃO MINISTERIAL. RELATO POLICIAL CONSUBSTANCIADO EM MENSAGENS VIA WHATSAPP NÃO JUNTADAS AOS AUTOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.

1.
É cediço que esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ( AgRg no AREsp n. 1.877.158/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021)
. 2. (...).
(STJ - HC: 723664 PR 2022/0041995-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS). CONDENAÇÃO AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. DESCABIMENTO. (...).
1. (...). 3.
É oportuno salientar que o entendimento do STJ é no sentido de que os depoimentos prestados por policiais são válidos, notadamente quando corroborados em Juízo, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dos depoimentos, o que não ocorreu na espécie
. 4. Apelação Criminal conhecida, mas improvida
. (TJ-CE - APR: 02162246220158060001 CE 0216224-62.2015.8.06.0001, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – MEIO IDÔNEO DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria é pacífica quanto a idoneidade dos depoimentos dos policiais condutores da prisão como meio de prova para a condenação, os quais, uma vez submetidos ao crivo do contraditório, possuem pleno valor probatório quando guardarem consonância com os demais elementos dos autos e inexistirem dúvidas da imparcialidade dos agentes, como ocorre na espécie. Precedentes
. 2. No caso vertente, descabe falar em condenação com base em elementos exclusivamente inquisitoriais, visto que os policiais militares que efetuaram a prisão do apelante ratificaram seus depoimentos em juízo, os quais, aliados ao depoimento judicializado do próprio réu e às circunstâncias do flagrante, alinham-se à palavra da vítima na fase inquisitorial, consubstanciando, assim, acervo probatório suficiente para a condenação. 3. Apelação Criminal conhecida e desprovida.
(TJ-AM - APR: 02209930220178040001 AM 0220993-02.2017.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 06/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2021).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal
desclassificatória
em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

4.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser parcialmente acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifiquei que na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito tipificado na denúncia, valorando negativamente os vetores judiciais atinentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da pena. Todavia, o juízo singular considerou a incidência da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, em atenção ao trânsito em julgado de condenação criminal, certificada nos autos do
Processo nº 0009821-84.2016.8.14.0201
, em desfavor do apelante, razão pela qual majorou a pena na fração de
10 (dez) meses
, perfazendo a
pena intermediária
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, o juízo sentenciante não vislumbrou causas de diminuição da pena. Contudo, ponderou a existência das
causas de aumento de pena do concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, tipificadas no
artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal
, aplicando-as, cumulativamente, na fração de
2/3 (dois terços)
, restando a pena em
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão
.

Não obstante, aplicando o
concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 70 do Código Penal
, na fração de
1/6 (um sexto)
, estabeleceu o juízo monocrático a
pena em definitivo
no patamar de
18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Analisada a
detração penal
, nos moldes do
artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
e
artigo 42 do Código Penal
, fora constatado que o tempo de prisão preventiva cumprido pelo apelante não fora suficiente para a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais benéfico.

Igualmente, o magistrado primevo observou ser incabível ser substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a teor do
artigo 44 do Código Penal
, por ter sido o crime praticado com grave ameaça contra pessoa.

Não obstante, restou inviável a aplicação do
Sursis
, vez que
não foram preenchidos os requisitos objetivos
do
artigo 77 e incisos, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referente a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
o apelante a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Entretanto, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o magistrado
a quo
incidiu em
erro de julgamento
ao exasperar a pena, na
terceira etapa dosimétrica
, na fração de
2/3 (dois terços)
, em relação as
majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas
, ignorando o disposto no dispositivo legal, e em afronta ao teor da
Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual preconiza: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.”

Por tal motivo, merece ser
retificada
a dosimetria da pena imposta ao apelante, somente para
corrigir
a
fração de aumento
utilizada para exasperação da reprimenda, na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, sendo
mantidas inalteradas as 1ª e 2ª fases do exame dosimétrico
.

Assim, aplicando sobre a
pena-base

de 05 (anos) e 10 (dez) meses de reclusão
, a fração correta de
1/3 (um terço)
, em razão da ocorrência das
causas de aumento dos incisos II e V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, fixo a pena no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez), dias de reclusão
.

Considerando, ainda, a
incidência
da
majorante do emprego de arma de fogo
, nos moldes do
inciso I, do §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, sendo exasperada a pena anteriormente fixada na fração de
2/3 (dois terços)
, perfazendo o total de
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Presente à
causa de aumento do concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 70 do Código Penal
, elevo a pena na mesma fração utilizada pelo magistrado sentenciante, qual seja,
1/6 (um sexto)
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, restando a pena em concreto no patamar de
15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão
, a qual torno em
definitiva
.

Fixo a
pena de multa
na razão de
50 (cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do
artigo 49 e 58, do Código Penal
.

O
regime inicial de cumprimento de pena permanecerá no fechado
, em razão do
quantum
da pena em definitivo fixada e à análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal
.

Incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
.

Igualmente
inviável
a aplicação da suspensão da pena, prevista no
artigo 77 do Código Penal
, por ter sido a pena fixada acima do patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Eventual detração penal a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, consoante comando do
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
, sob pena de indevida usurpação de competência.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto em favor de
MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO
, para
REJEITAR
as teses preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar a fração de aumento utilizada para exasperação da reprimenda na 3ª fase do cálculo dosimétrico, modificando, assim, a pena em definitivo aplicada, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Eduardo Corsino Carvalho
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa argumentou que as provas carreadas aos autos não são suficientes para sustentar o pronunciamento condenatório, devendo o apelante ser absolvido com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Em que pese os elementos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

O
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
,
restrição de liberdade das vítimas
e
emprego de arma de fogo
, está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II e V, c/c §2º-A, do Código Penal
, e assim prevê:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

V -

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. (...).

§2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (...).

Sobre o dispositivo penal em tela, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.” Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando, “
exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”. (Código Penal Comentado, 2022. Págs. 871/875).

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...).
DA MATERIALIDADE DELITIVA
.
No que tange à materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, restou demonstrada pelos elementos a seguir: i) Boletim de ocorrência policial de ID. Num. 46907709 - Pág. 4- a 5; ii) Auto de reconhecimento fotográfico feito pela vítima Vanira Viana Pinto, em ID. Num. 46907711; iii) Auto de reconhecimento fotográfico feito pela vítima Robson Gil Cardoso de Sousa, em ID. Num. 46907712; iv) Auto de apreensão em ID. Num. 46907718, pág. 6; v) Laudo de perícia balística acerca das armas de fogo: 01 pistola .380 (Davis Industries); 01 pistola .40 (Taurus). Além disso, foram periciados: 03 (três) cartuchos, CBC Auto, calibre .380, encamisados; 04 (quatro) cartuchos, CBC S&W NTA, calibre .40, encamisados; vi) Depoimentos colhidos em sede inquisitorial e confirmados em juízo
.
DA AUTORIA DELITIVA
.
No que permite à autoria delitiva, também não restam dúvidas de que recai sobre os acusados MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO (vulgo “Coca”), WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA (vulgo “Gordo”) e EDUARDO CORSINO CARVALHO
. (...)
.” ID 10713421

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada nos elementos de prova disponíveis no caderno processual.

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através dos depoimentos das vítimas, corroborados pelos depoimentos das testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público, os quais reprisaram em juízo o relato prestado na fase inquisitiva, senão vejamos:

A vítima
Vanira Viana Pinto
, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, relatou:

“
(...). Que por volta das 02h da manhã acordaram com muito barulho e baque na porta;
quando já viram, os acusados já arrombaram a porta, falando alto e bagunçando a casa
; q
ue umas 06 pessoas entraram na casa
;
que alguns acusados estavam sem capuz e outros com capuz
;
que todos eles estavam armados
;
que os acusados eram violentos, tendo agredido o seu esposo e o seu sogro
;
que os acusados queriam dinheiro
;
que não tinha valor alto na sua casa
;
que os acusados levaram dinheiro, 4 celulares, anéis, aliança, cordão e 2 relógios; que levaram mais de R$10.000,00
;
Que no momento atua como técnica pedagógica e seu esposo e comerciante juntamente com o seu sogro
;
que no momento do assalto conseguiu ver o rosto de alguns assaltantes
;
que reconheceu todos na delegacia
;
que não conhecia nenhum dos acusados
e não sabe dizer se são de Limoeiro do Ajuru;
que os acusados pediam dinheiro e sabiam que tinha dinheiro, pedindo para falar onde estava o dinheiro
;
que levaram o seu esposo de refém
;
que após jogaram ele no rio, tendo ido até a beira do rio e pedido ajuda
; que seu esposo não gosta de falar no assunto; q
ue deram uns tapas no seu esposo dentro de casa e deram um tapa dentro da lancha
; que não chegou a ver a embarcação em que os acusados fugiram;
que era muito barulho de tiro
;
que foi devolvido o relógio, 1 anel e 1 pulseira
;
que estava no quarto no momento em que os acusados chegaram
;
que os acusados tentaram arrombar a porta, mas não conseguiram, tendo subido por uma escada para os altos
;
que o tempo todo ficou dentro do quarto
; q
ue eram uns 6 acusados dentro da casa
;
que conseguiu ver o rosto de 5
; que não dava para ver a tatuagem,
só o rosto
;
que os acusados ligaram a luz do quarto
;
que tomou conhecimento que os acusados foram presos no outro dia
;
que foi um policial na sua casa e mostrou as fotos dos acusados
;
que foi até a Delegacia de Abaetetuba, tendo feito o reconhecimento dos acusados
;
que reconheceu 5 acusados em Abaetetuba
; que tem uma filha de 2 anos;
que trouxeram os 5 acusados, tendo reconhecidos os acusados;

que reconheceu uma pulseira, um anel e uma bijuterias, mas não sabe dizer com quem estava os objetos
; que não chegaram a mostrar a embarcação que foi apreendida em Abaetetuba;
que estava a noite quando os acusados entraram
;
que os acusados estavam com roupas camufladas
;
que reconheceu sem sombra de dúvidas os acusados
; que não tinha nenhuma mulher na prática do crime; que o seu marido não viu nenhuma mulher na lancha. (...)
.” ID 10713421.
Grifei

Por seu turno, a vítima
Robson Gil Cardoso de Sousa
, ao prestar depoimento em juízo, elucidou:

“
(...). Que por volta das 02h00 da manhã começou um barulho embaixo e como não conseguiram entrar,
pegaram a escada e entraram por cima
,
arrombando a porta de alumínio
;
que eram uns 6 a 7 acusados, estando todos armados
;
que agrediram seu pai
;
que os acusados ficavam mais em ameaça
;
que os acusados estavam atrás de dinheiro
;
que levaram 4 celulares, relógios, anéis e dinheiro
;
que não sabe ao certo quanto foi levado, mas acho que foi uns R$5.000,00
;
que os acusados ainda estavam na casa quando a polícia chegou
,
momento em que começou o tiroteio
;
que, em razão disto, pegaram o depoente de refém e levaram para a lancha
;
que todos os acusados estavam com arma na mão
;
que tinha uma arma longa, mas não sabe dizer qual era
;
que os que estavam na casa estavam de cara limpa
;
que havia uma faixa de 10 acusados na lancha
;
que os acusados falavam que queriam o dinheiro
; qu
e tem um barco e faz viagem para Abaetetuba
;
que já na lancha não dava pra saber se eles estavam de capuz, pois estava escuro, mas viu alguns sem capuz
. Todavia,
eles lhe colocaram de cara na lancha
;
que depois lhe jogaram numa beira no Rio Turussú
; que acredita que alguns sejam de Limoeiro; q
ue dos acusados que estão presente, tem gente de Limoeiro do Ajuru
;
que soube que os acusados foram presos em Abaetetuba
;
que a embarcação que levaram o depoente era uma voadeira e a outra embarcação seria uma maior (ou seja, diversas)
;
que foi até a Delegacia de Abaetetuba e reconheceu os acusados e pertences
;
que foi devolvido o anel do seu pai, o relógio, pulseiras
;
que não havia mulher no meio dos acusados
; que
deu pra ver que alguns estavam de cara limpa
;
que no lembra quantos estavam de cara limpa e de capuz
;
que estava muito escuro na embarcação
;
que viu os acusados na sua residência sem capuz
;
que a roupa dos acusados era toda preta
;
que que estava escuro e choveu a noite inteira
; que não recebeu as imagens dos acusados e não sabe dizer se sua esposa recebeu;
que quando estava dando depoimento, ficaram numa cabine e trouxeram os acusados de um a um
;
que encarou pouco os acusados
;
que estavam trancados no quarto, momento em que os acusados arrombaram a porta e pegaram o depoente, seu filho e o seu pai pelo cabelo
;
que a embarcação que os acusados fugiram e a que foi apreendida não era a mesma
;
que deu pra ver bem pouquinho quem estava pilotando a embarcação
; que as pessoas que viu na delegacia não tinha visto antes em Limoeiro; que o PRETO é de Limoeiro do Ajuru;
que havia uns 05 acusados sem capuz na sua residência
; que não lembra quantos estavam com capuz dentro da sua residência;
que alguns dos acusados tinha bigode
; que não sabe de quem era a embarcação apreendida em Abaetetuba;
que os celulares não foram recuperados
;
que alguns acusados não estavam de capuz na sua casa, sendo esses os que foram reconhecidos sem sombra de dúvidas na delegacia
;
que um dos acusados que tinha bigode ficou com o depoente
;
que viu os outros acusados quando lhe pegaram e lhe levaram da sala para o quarto para pegar o dinheiro
;
que lá no quarto ficaram 5 acusados sem capuz
;
que não sabe precisar ao certo quantas armas eram, mas eram muitas; que eram homens que portavam as armas
; que não tinha nenhuma mulher nos fatos; que o fato ocorreu dia 09 de janeiro;
que todos os acusados presentes foram reconhecidos na delegacia
;
que viu todos os acusado
s;
que reconhece todos os acusados presentes
. (...)
.” ID 10713421.
Grifei

Em consonância com a versão acusatória, imprescindível trazer à baila do depoimento prestado pelo Policial Militar
Odair José Carneiro Pereira
, que participou da ação policial que culminou com a prisão do ora apelante, e alicerça o relato das vítimas, nos seguintes termos:

“
(...).
Que participou da diligência que ocasionou a prisão dos acusados
; que teria ocorrido um roubo em Limoeiro do Ajuru em 09/01/2022, pedindo ajuda ao grupamento tático; que entrou de serviço no dia 10/01,
tendo recebido a informação de que os acusados estariam já próximo de Igarapé-Miri
,
mas não obtiveram êxito
;
que já próximo a ABAETETUBA viram o barco com os acusados e tentaram abordar, mas os acusados tentaram se evadir
;
que conseguiram abordar a lancha e encontraram várias armas com os acusados
;
que foram levados à delegacia e puxado o INFOPEN constatando que alguns eram foragidos da polícia
;
que o barco em que os acusados estavam não era de linha, mas que vinham mulheres com crianças
;
que um dos acusados portava uma pistola 24/7 na cintura
;
que a outra arma estava dentro de uma bolsa das mulheres
;
que as vítimas de Limoeiro foram acionadas e se deslocaram até a Abaetetuba e reconheceram os acusados como autores do delito
;
que as vítimas de ABAETETUBA reconheceram os acusados
;
que a vítima falou que os celulares encontrados com os acusados pertenciam aos familiares das vítimas
;
que um dos acusados falou que era foragido do Sistema
;
que foi encontrada uma das armas em uma das bolsas pertencentes a uma das mulheres
; que a maioria dos acusados não seriam de ABAETETUBA, mas de BELÉM; que as denunciadas falaram que estavam só de passagem pelo local;
que uma das acusadas relatou que a participação seria para fazer programa com um dos acusados e a outra mulher disse que era namorada de um dos acusados
;
que os acusados confessaram que participaram do evento e que não teriam sido só eles
;
que outros teriam participado
;
que os outros teriam ficado numa outra localidade
;
que foram encontradas 3 armas
;
que foi apresentada joias, uma pequena quantia em dinheiro, celulares e as armas
; que houve uma denúncia de um nacional de ABAETETUBA,
o qual seria quase um parente das vítimas
,
e teria repassado essas informações
; que o rapaz primeiro passou as características da informação, que seria aberta, a cor da embarcação e o número de pessoas; que foi falado que seria uma embarcação de cor branca;
que prestou depoimento na delegacia como testemunha do fato
;
que eram 3 armas, sendo uma delas simulacro
;
que não lembra quem estava com a arma
;
que quem estava com a arma na cintura era um moreno que aparece nesta gravação na janela CRPP5
;
que as outras as armas estavam nas mochilas
;
que uma das armas estava na bolsa de uma da mulher morena e a outra arma estava noutra mochila
;
que a embarcação pertencia a um dos nacionais que estava na situação
;
que não consegue lembrar que seria o dono da embarcação
;
que o mais gordinho da filmagem confessou que praticou o crime
;
que não participou do reconhecimento, pois as vítimas estavam vindo de Limoeiro para Abaetetuba
;
que a primeira testemunha que estava na Delegacia falou que seria os acusados
;
que no primeiro momento foi tirada uma foto dos acusados
;
que depois essa foto foi encaminhada para as vítimas
; que a embarcação ficou apreendida no porto da polícia e ficou vários dias no local; que posteriormente a embarcação foi devolvida aos parentes;
que receberam a informação de que havia uma embarcação com 6 a 7 pessoas tentando chegar em Abaetetuba e estavam armados
;
que foram feitas várias abordagens em embarcações semelhantes
;
que os celulares apreendidos seriam dos familiares das vítimas, pois foram reconhecidos
; que não lembra as marcas dos celulares apreendidos;
que foram apreendidos numa faixa de 4 a 5 celulares
; que não participou das diligências em Limoeiro do Ajuru; que não sabe detalhamento como ocorreram os fatos; que não sabe informar se os acusados estavam encapuzados e se as mulheres participaram do assalto;
que a maioria dos acusados tinha passagem pela polícia
; que a abordagem foi tranquila; que o comportamento de quem estava pilotando foi de fugir da polícia quando da abordagem; que o piloto teria dito que não sabia quem estava transportando e que mandaram ele fugir;
que não chegaram a ir a outra localidade indicada pelo acusados onde estariam os outros comparsas
; que não sabe dizer de quem eram as mochilas, pois eram várias; que a mochila em que foi encontrada a arma era infantil e tinha pertences de crianças nela
e a acusada disse que na mochila tinha arma
; que as duas mulheres estavam na embarcação e foram detidas; (...); que se envolveu na ocorrência no dia 10/01/2022;
que reconhece o do CRPP5, as duas moças e todos os outros
;
que o mais gordinho é o do número 253 que aparece no vídeo
; que o JOSÉ HENRIQUE encontra-se diferente pois está com o cabelo cortado; [...] que a lancha não seria de linha, mas particular; que o que se dizia proprietário dessa lancha relatou que teria alugado, mas a testemunha falou que o proprietário da lancha teria participação no crime;
que foi feita a revista em todos os acusados
;
que o mais forte (número 253) tinha dito que tinha participado da ação e os outros disseram que a casa tinha caído
; que não recorda se as vítimas reconheceram os acusados como autores do crime de roubo. (...)
.” ID 10713421.
Grifei

Em seu depoimento em juízo, o apelante
Eduardo Corsino Carvalho
defendeu-se da acusação que lhe fora imputada, nos seguintes termos:

“
(...). QUE já foi absolvido dos processos anteriores;
que não tem conhecimento de nada da acusação
;
que foi até Abaetetuba e se dirigiu até um rio que fica na frente de Abaetetuba comprar um motor; que compra e vende motor; que estava com sociedade com o MATEUS
;
que estava voltando do rio, já em frente a Abaetetuba, a sua rabeta quebrou
;
que em razão disto pediu carona para chegar até a margem de Abaetetuba
;
que chegando a Abaetetuba foram abordados pela polícia; que estava separado dos outros
;
que não conhecia nenhum dos outros acusados
;
que acabou caindo nisso aí em razão dessa carona
;
que só foi saber dos fatos na delegacia
;
que não viu em nenhum momento armas na embarcação
;
que nenhum dos acusados portava arma na cintura
; que não chegou a ver alguns dos acusados confessar que tinham praticado o assalto em Limoeiro e se armas seriam de alguém; que foi preso por tráfico de drogas, mas foi absolvido; que não faz parte de facção; que os acusados disseram que só dava para levar um, pois a embarcação já estava lotada;
que não participou de nenhum assalto em Limoeiro do Ajuru
;
que não trocou tiros com policiais
;
que possui 3 filhas
;
que numa parede com um vidro preto foram reconhecidos
;
que não se recorda se tiraram fotos dos acusados
. (...)
.” ID 10713421

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva denunciada.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
absolvição pretendida pela defesa não merece prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CONDENAÇÃO NO RECURSO DE APLELAÇÃO MINISTERIAL. RELATO POLICIAL CONSUBSTANCIADO EM MENSAGENS VIA WHATSAPP NÃO JUNTADAS AOS AUTOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.

1.
É cediço que esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ( AgRg no AREsp n. 1.877.158/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021)
. 2. (...).
(STJ - HC: 723664 PR 2022/0041995-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS). CONDENAÇÃO AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. DESCABIMENTO. (...).
1. (...). 3.
É oportuno salientar que o entendimento do STJ é no sentido de que os depoimentos prestados por policiais são válidos, notadamente quando corroborados em Juízo, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dos depoimentos, o que não ocorreu na espécie
. 4. Apelação Criminal conhecida, mas improvida
. (TJ-CE - APR: 02162246220158060001 CE 0216224-62.2015.8.06.0001, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – MEIO IDÔNEO DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria é pacífica quanto a idoneidade dos depoimentos dos policiais condutores da prisão como meio de prova para a condenação, os quais, uma vez submetidos ao crivo do contraditório, possuem pleno valor probatório quando guardarem consonância com os demais elementos dos autos e inexistirem dúvidas da imparcialidade dos agentes, como ocorre na espécie. Precedentes
. 2. No caso vertente, descabe falar em condenação com base em elementos exclusivamente inquisitoriais, visto que os policiais militares que efetuaram a prisão do apelante ratificaram seus depoimentos em juízo, os quais, aliados ao depoimento judicializado do próprio réu e às circunstâncias do flagrante, alinham-se à palavra da vítima na fase inquisitorial, consubstanciando, assim, acervo probatório suficiente para a condenação. 3. Apelação Criminal conhecida e desprovida.
(TJ-AM - APR: 02209930220178040001 AM 0220993-02.2017.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 06/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2021).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal
absolutória
em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA APLICADA
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser parcialmente acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifiquei que na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito tipificado na denúncia, valorando negativamente os vetores judiciais atinentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, o juízo sentenciante não vislumbrou causas de diminuição da pena. Contudo, ponderou a existência das
causas de aumento de pena do concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, tipificadas no
artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal
, aplicando-as, cumulativamente, na fração de
2/3 (dois terços)
, restando a pena em
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Não obstante, aplicando o
concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 70 do Código Penal
, na fração de
1/6 (um sexto)
, estabeleceu o juízo monocrático a
pena em definitivo
no patamar de
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Analisada a
detração penal
, nos moldes do
artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
e
artigo 42 do Código Penal
, fora constatado que o tempo de prisão preventiva cumprido pelo apelante não fora suficiente para a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais benéfico.

Igualmente, o magistrado primevo observou ser incabível ser substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a teor do
artigo 44 do Código Penal
, por ter sido o crime praticado com grave ameaça contra pessoa.

Não obstante, restou inviável a aplicação do
Sursis
, vez que
não foram preenchidos os requisitos objetivos
do
artigo 77 e incisos, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referente a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
o apelante a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Entretanto, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o magistrado
a quo
incidiu em
erro de julgamento
ao exasperar a pena, na
terceira etapa dosimétrica
, na fração de
2/3 (dois terços)
, em relação as
majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas
, ignorando o disposto no dispositivo legal, e em afronta ao teor da
Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual preconiza: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.”

Por tal motivo, merece ser
retificada
a dosimetria da pena imposta ao apelante, somente para
corrigir
a
fração de aumento
utilizada para exasperação da reprimenda, na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, sendo
mantidas inalteradas as 1ª e 2ª fases do exame dosimétrico
.

Assim, aplicando sobre a
pena-base

de 05 (anos) de reclusão
, a fração correta de
1/3 (um terço)
, em razão da ocorrência das
causas de aumento dos incisos II e V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, fixo a pena no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Considerando, ainda, a
incidência
da
majorante do emprego de arma de fogo
, nos moldes do
inciso I, do §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, sendo exasperada a pena anteriormente fixada na fração de
2/3 (dois terços)
, perfazendo o total de
11 (onze) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão
.

Presente à
causa de aumento do concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 70 do Código Penal
, elevo a pena na mesma fração utilizada pelo magistrado sentenciante, qual seja,
1/6 (um sexto)
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, restando a pena em concreto no patamar de
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a qual torno em
definitiva
.

Fixo a
pena de multa
na razão de
38 (trinta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do
artigo 49 e 58, do Código Penal
.

O
regime inicial de cumprimento de pena permanecerá no fechado
, em razão do
quantum
da pena em definitivo fixada e à análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal
.

Incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
.

Igualmente
inviável
a aplicação da suspensão da pena, prevista no
artigo 77 do Código Penal
, por ter sido a pena fixada acima do patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Eventual detração penal a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, consoante comando do
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
, sob pena de indevida usurpação de competência.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto em favor de
EDUARDO CORSINO CARVALHO
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar a fração de aumento utilizada para exasperação da reprimenda na 3ª fase do cálculo dosimétrico, modificando, assim, a pena em definitivo aplicada, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa argumentou que as provas carreadas aos autos não são suficientes para sustentar o pronunciamento condenatório, devendo ser o apelante absolvido com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, nos moldes do
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Em que pese os elementos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

O
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
,
restrição de liberdade das vítimas
e
emprego de arma de fogo
, está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II e V, c/c §2º-A, do Código Penal
, e assim prevê:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

V -

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. (...).

§2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (...).

Sobre o dispositivo penal em tela, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.” Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando, “
exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”. (Código Penal Comentado, 2022. Págs. 871/875).

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...).
DA MATERIALIDADE DELITIVA
.
No que tange à materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, restou demonstrada pelos elementos a seguir: i) Boletim de ocorrência policial de ID. Num. 46907709 - Pág. 4- a 5; ii) Auto de reconhecimento fotográfico feito pela vítima Vanira Viana Pinto, em ID. Num. 46907711; iii) Auto de reconhecimento fotográfico feito pela vítima Robson Gil Cardoso de Sousa, em ID. Num. 46907712; iv) Auto de apreensão em ID. Num. 46907718, pág. 6; v) Laudo de perícia balística acerca das armas de fogo: 01 pistola .380 (Davis Industries); 01 pistola .40 (Taurus). Além disso, foram periciados: 03 (três) cartuchos, CBC Auto, calibre .380, encamisados; 04 (quatro) cartuchos, CBC S&W NTA, calibre .40, encamisados; vi) Depoimentos colhidos em sede inquisitorial e confirmados em juízo
.
DA AUTORIA DELITIVA
.
No que permite à autoria delitiva, também não restam dúvidas de que recai sobre os acusados MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO (vulgo “Coca”), WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA (vulgo “Gordo”) e EDUARDO CORSINO CARVALHO
. (...)
.” ID 10713421

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada nos elementos de prova disponíveis no caderno processual.

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através dos depoimentos das vítimas, corroborados pelos depoimentos das testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público, os quais reprisaram em juízo o relato prestado na fase inquisitiva, senão vejamos:

A vítima
Vanira Viana Pinto
, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, relatou:

“
(...). Que por volta das 02h da manhã acordaram com muito barulho e baque na porta;
quando já viram, os acusados já arrombaram a porta, falando alto e bagunçando a casa
; q
ue umas 06 pessoas entraram na casa
;
que alguns acusados estavam sem capuz e outros com capuz
;
que todos eles estavam armados
;
que os acusados eram violentos, tendo agredido o seu esposo e o seu sogro
;
que os acusados queriam dinheiro
;
que não tinha valor alto na sua casa
;
que os acusados levaram dinheiro, 4 celulares, anéis, aliança, cordão e 2 relógios; que levaram mais de R$10.000,00
;
Que no momento atua como técnica pedagógica e seu esposo e comerciante juntamente com o seu sogro
;
que no momento do assalto conseguiu ver o rosto de alguns assaltantes
;
que reconheceu todos na delegacia
;
que não conhecia nenhum dos acusados
e não sabe dizer se são de Limoeiro do Ajuru;
que os acusados pediam dinheiro e sabiam que tinha dinheiro, pedindo para falar onde estava o dinheiro
;
que levaram o seu esposo de refém
;
que após jogaram ele no rio, tendo ido até a beira do rio e pedido ajuda
; que seu esposo não gosta de falar no assunto; q
ue deram uns tapas no seu esposo dentro de casa e deram um tapa dentro da lancha
; que não chegou a ver a embarcação em que os acusados fugiram;
que era muito barulho de tiro
;
que foi devolvido o relógio, 1 anel e 1 pulseira
;
que estava no quarto no momento em que os acusados chegaram
;
que os acusados tentaram arrombar a porta, mas não conseguiram, tendo subido por uma escada para os altos
;
que o tempo todo ficou dentro do quarto
; q
ue eram uns 6 acusados dentro da casa
;
que conseguiu ver o rosto de 5
; que não dava para ver a tatuagem,
só o rosto
;
que os acusados ligaram a luz do quarto
;
que tomou conhecimento que os acusados foram presos no outro dia
;
que foi um policial na sua casa e mostrou as fotos dos acusados
;
que foi até a Delegacia de Abaetetuba, tendo feito o reconhecimento dos acusados
;
que reconheceu 5 acusados em Abaetetuba
; que tem uma filha de 2 anos;
que trouxeram os 5 acusados, tendo reconhecidos os acusados;

que reconheceu uma pulseira, um anel e uma bijuterias, mas não sabe dizer com quem estava os objetos
; que não chegaram a mostrar a embarcação que foi apreendida em Abaetetuba;
que estava a noite quando os acusados entraram
;
que os acusados estavam com roupas camufladas
;
que reconheceu sem sombra de dúvidas os acusados
; que não tinha nenhuma mulher na prática do crime; que o seu marido não viu nenhuma mulher na lancha. (...)
.” ID 10713421.
Grifei

Por seu turno, a vítima
Robson Gil Cardoso de Sousa
, ao prestar depoimento em juízo, elucidou:

“
(...). Que por volta das 02h00 da manhã começou um barulho embaixo e como não conseguiram entrar,
pegaram a escada e entraram por cima
,
arrombando a porta de alumínio
;
que eram uns 6 a 7 acusados, estando todos armados
;
que agrediram seu pai
;
que os acusados ficavam mais em ameaça
;
que os acusados estavam atrás de dinheiro
;
que levaram 4 celulares, relógios, anéis e dinheiro
;
que não sabe ao certo quanto foi levado, mas acho que foi uns R$5.000,00
;
que os acusados ainda estavam na casa quando a polícia chegou
,
momento em que começou o tiroteio
;
que, em razão disto, pegaram o depoente de refém e levaram para a lancha
;
que todos os acusados estavam com arma na mão
;
que tinha uma arma longa, mas não sabe dizer qual era
;
que os que estavam na casa estavam de cara limpa
;
que havia uma faixa de 10 acusados na lancha
;
que os acusados falavam que queriam o dinheiro
; qu
e tem um barco e faz viagem para Abaetetuba
;
que já na lancha não dava pra saber se eles estavam de capuz, pois estava escuro, mas viu alguns sem capuz
. Todavia,
eles lhe colocaram de cara na lancha
;
que depois lhe jogaram numa beira no Rio Turussú
; que acredita que alguns sejam de Limoeiro; q
ue dos acusados que estão presente, tem gente de Limoeiro do Ajuru
;
que soube que os acusados foram presos em Abaetetuba
;
que a embarcação que levaram o depoente era uma voadeira e a outra embarcação seria uma maior (ou seja, diversas)
;
que foi até a Delegacia de Abaetetuba e reconheceu os acusados e pertences
;
que foi devolvido o anel do seu pai, o relógio, pulseiras
;
que não havia mulher no meio dos acusados
; que
deu pra ver que alguns estavam de cara limpa
;
que no lembra quantos estavam de cara limpa e de capuz
;
que estava muito escuro na embarcação
;
que viu os acusados na sua residência sem capuz
;
que a roupa dos acusados era toda preta
;
que que estava escuro e choveu a noite inteira
; que não recebeu as imagens dos acusados e não sabe dizer se sua esposa recebeu;
que quando estava dando depoimento, ficaram numa cabine e trouxeram os acusados de um a um
;
que encarou pouco os acusados
;
que estavam trancados no quarto, momento em que os acusados arrombaram a porta e pegaram o depoente, seu filho e o seu pai pelo cabelo
;
que a embarcação que os acusados fugiram e a que foi apreendida não era a mesma
;
que deu pra ver bem pouquinho quem estava pilotando a embarcação
; que as pessoas que viu na delegacia não tinha visto antes em Limoeiro; que o PRETO é de Limoeiro do Ajuru;
que havia uns 05 acusados sem capuz na sua residência
; que não lembra quantos estavam com capuz dentro da sua residência;
que alguns dos acusados tinha bigode
; que não sabe de quem era a embarcação apreendida em Abaetetuba;
que os celulares não foram recuperados
;
que alguns acusados não estavam de capuz na sua casa, sendo esses os que foram reconhecidos sem sombra de dúvidas na delegacia
;
que um dos acusados que tinha bigode ficou com o depoente
;
que viu os outros acusados quando lhe pegaram e lhe levaram da sala para o quarto para pegar o dinheiro
;
que lá no quarto ficaram 5 acusados sem capuz
;
que não sabe precisar ao certo quantas armas eram, mas eram muitas; que eram homens que portavam as armas
; que não tinha nenhuma mulher nos fatos; que o fato ocorreu dia 09 de janeiro;
que todos os acusados presentes foram reconhecidos na delegacia
;
que viu todos os acusado
s;
que reconhece todos os acusados presentes
. (...)
.” ID 10713421.
Grifei

Em consonância com a versão acusatória, imprescindível trazer à baila do depoimento prestado pelo Policial Militar
Odair José Carneiro Pereira
, que participou da ação policial que culminou com a prisão do ora apelante, e alicerça o relato das vítimas, nos seguintes termos:

“
(...).
Que participou da diligência que ocasionou a prisão dos acusados
; que teria ocorrido um roubo em Limoeiro do Ajuru em 09/01/2022, pedindo ajuda ao grupamento tático; que entrou de serviço no dia 10/01,
tendo recebido a informação de que os acusados estariam já próximo de Igarapé-Miri
,
mas não obtiveram êxito
;
que já próximo a ABAETETUBA viram o barco com os acusados e tentaram abordar, mas os acusados tentaram se evadir
;
que conseguiram abordar a lancha e encontraram várias armas com os acusados
;
que foram levados à delegacia e puxado o INFOPEN constatando que alguns eram foragidos da polícia
;
que o barco em que os acusados estavam não era de linha, mas que vinham mulheres com crianças
;
que um dos acusados portava uma pistola 24/7 na cintura
;
que a outra arma estava dentro de uma bolsa das mulheres
;
que as vítimas de Limoeiro foram acionadas e se deslocaram até a Abaetetuba e reconheceram os acusados como autores do delito
;
que as vítimas de ABAETETUBA reconheceram os acusados
;
que a vítima falou que os celulares encontrados com os acusados pertenciam aos familiares das vítimas
;
que um dos acusados falou que era foragido do Sistema
;
que foi encontrada uma das armas em uma das bolsas pertencentes a uma das mulheres
; que a maioria dos acusados não seriam de ABAETETUBA, mas de BELÉM; que as denunciadas falaram que estavam só de passagem pelo local;
que uma das acusadas relatou que a participação seria para fazer programa com um dos acusados e a outra mulher disse que era namorada de um dos acusados
;
que os acusados confessaram que participaram do evento e que não teriam sido só eles
;
que outros teriam participado
;
que os outros teriam ficado numa outra localidade
;
que foram encontradas 3 armas
;
que foi apresentada joias, uma pequena quantia em dinheiro, celulares e as armas
; que houve uma denúncia de um nacional de ABAETETUBA,
o qual seria quase um parente das vítimas
,
e teria repassado essas informações
; que o rapaz primeiro passou as características da informação, que seria aberta, a cor da embarcação e o número de pessoas; que foi falado que seria uma embarcação de cor branca;
que prestou depoimento na delegacia como testemunha do fato
;
que eram 3 armas, sendo uma delas simulacro
;
que não lembra quem estava com a arma
;
que quem estava com a arma na cintura era um moreno que aparece nesta gravação na janela CRPP5
;
que as outras as armas estavam nas mochilas
;
que uma das armas estava na bolsa de uma da mulher morena e a outra arma estava noutra mochila
;
que a embarcação pertencia a um dos nacionais que estava na situação
;
que não consegue lembrar que seria o dono da embarcação
;
que o mais gordinho da filmagem confessou que praticou o crime
;
que não participou do reconhecimento, pois as vítimas estavam vindo de Limoeiro para Abaetetuba
;
que a primeira testemunha que estava na Delegacia falou que seria os acusados
;
que no primeiro momento foi tirada uma foto dos acusados
;
que depois essa foto foi encaminhada para as vítimas
; que a embarcação ficou apreendida no porto da polícia e ficou vários dias no local; que posteriormente a embarcação foi devolvida aos parentes;
que receberam a informação de que havia uma embarcação com 6 a 7 pessoas tentando chegar em Abaetetuba e estavam armados
;
que foram feitas várias abordagens em embarcações semelhantes
;
que os celulares apreendidos seriam dos familiares das vítimas, pois foram reconhecidos
; que não lembra as marcas dos celulares apreendidos;
que foram apreendidos numa faixa de 4 a 5 celulares
; que não participou das diligências em Limoeiro do Ajuru; que não sabe detalhamento como ocorreram os fatos; que não sabe informar se os acusados estavam encapuzados e se as mulheres participaram do assalto;
que a maioria dos acusados tinha passagem pela polícia
; que a abordagem foi tranquila; que o comportamento de quem estava pilotando foi de fugir da polícia quando da abordagem; que o piloto teria dito que não sabia quem estava transportando e que mandaram ele fugir;
que não chegaram a ir a outra localidade indicada pelo acusados onde estariam os outros comparsas
; que não sabe dizer de quem eram as mochilas, pois eram várias; que a mochila em que foi encontrada a arma era infantil e tinha pertences de crianças nela
e a acusada disse que na mochila tinha arma
; que as duas mulheres estavam na embarcação e foram detidas; (...); que se envolveu na ocorrência no dia 10/01/2022;
que reconhece o do CRPP5, as duas moças e todos os outros
;
que o mais gordinho é o do número 253 que aparece no vídeo
; que o JOSÉ HENRIQUE encontra-se diferente pois está com o cabelo cortado; [...] que a lancha não seria de linha, mas particular; que o que se dizia proprietário dessa lancha relatou que teria alugado, mas a testemunha falou que o proprietário da lancha teria participação no crime;
que foi feita a revista em todos os acusados
;
que o mais forte (número 253) tinha dito que tinha participado da ação e os outros disseram que a casa tinha caído
; que não recorda se as vítimas reconheceram os acusados como autores do crime de roubo. (...)
.” ID 10713421.
Grifei

Em seu depoimento em juízo, o apelante
Washington de Sousa Barbosa
defendeu-se da acusação que lhe fora imputada, nos seguintes termos:

“
(...). Que só veio entender quando estava na delegacia;
que não fez esse assalto
;
que nem sabe como aconteceu
;
que foram abordados na lancha, tendo a polícia perguntado se tinham passagem e dois acusados disseram que sim
; que só conhece o MICHAEL e conheceu a DALVA e a SUZIENE no dia em que foram para São Sebastião; que na casa ficou o depoente, o MICHAEL, a SUZIENE e a DALVA; QUE não saíram da casa, tendo ficado o tempo todo; que só saiu para ir à beira do rio pegar camarão; que chegou na quinta ou sexta a São Sebastião; que só foi passar o final de semana; que o MICHAEL não se ausentou em nenhum momento;
que não conhecia essas vítimas antes
;
que não se lembra das vítimas terem os reconhecidos
;
que não viu em nenhum momento arma de fogo na embarcação
;
que não lhe foi apresentada nenhuma arma na embarcação e nem na delegacia
; que na hora que estava indo para Abaetetuba, o EDUARDO pediu ajuda pois estava com a embarcação quebrada; que estava o EDUARDO e mais outro;
que pouco tempo depois a fluvial abordou os acusados;

que não tentaram se evadir
;
que nunca nem viu o JOSÉ HENRIQUE
; que já tinha ido outras vezes a São Sebastião e a Limoeiro do Ajuru; que não conhecia o ELIAS, tendo o conhecido no dia; que o MICHAEL queria voltar na segunda também; que iam voltar no domingo, mas não tinha navio no domingo;
que nunca foi preso anteriormente
;
que tem residência fixa e trabalha
;
que não praticou assalto em Limoeiro do Ajuru
; que conhecia o Sr. Elias no dia 10/01, quando estava indo para Abaetetuba; (...).
” ID 10713421.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva denunciada.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
absolvição pretendida pela defesa não merece prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CONDENAÇÃO NO RECURSO DE APLELAÇÃO MINISTERIAL. RELATO POLICIAL CONSUBSTANCIADO EM MENSAGENS VIA WHATSAPP NÃO JUNTADAS AOS AUTOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.

1.
É cediço que esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ( AgRg no AREsp n. 1.877.158/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021)
. 2. (...).
(STJ - HC: 723664 PR 2022/0041995-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS). CONDENAÇÃO AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. DESCABIMENTO. (...).
1. (...). 3.
É oportuno salientar que o entendimento do STJ é no sentido de que os depoimentos prestados por policiais são válidos, notadamente quando corroborados em Juízo, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dos depoimentos, o que não ocorreu na espécie
. 4. Apelação Criminal conhecida, mas improvida
. (TJ-CE - APR: 02162246220158060001 CE 0216224-62.2015.8.06.0001, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – MEIO IDÔNEO DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria é pacífica quanto a idoneidade dos depoimentos dos policiais condutores da prisão como meio de prova para a condenação, os quais, uma vez submetidos ao crivo do contraditório, possuem pleno valor probatório quando guardarem consonância com os demais elementos dos autos e inexistirem dúvidas da imparcialidade dos agentes, como ocorre na espécie. Precedentes
. 2. No caso vertente, descabe falar em condenação com base em elementos exclusivamente inquisitoriais, visto que os policiais militares que efetuaram a prisão do apelante ratificaram seus depoimentos em juízo, os quais, aliados ao depoimento judicializado do próprio réu e às circunstâncias do flagrante, alinham-se à palavra da vítima na fase inquisitorial, consubstanciando, assim, acervo probatório suficiente para a condenação. 3. Apelação Criminal conhecida e desprovida.
(TJ-AM - APR: 02209930220178040001 AM 0220993-02.2017.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 06/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2021).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal
absolutória
em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA APLICADA
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser parcialmente acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifiquei que na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito tipificado na denúncia, valorando negativamente os vetores judiciais atinentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, o juízo sentenciante não vislumbrou causas de diminuição da pena. Contudo, ponderou a existência das
causas de aumento de pena do concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, tipificadas no
artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal
, aplicando-as, cumulativamente, na fração de
2/3 (dois terços)
, restando a pena em
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Não obstante, aplicando o
concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 70 do Código Penal
, na fração de
1/6 (um sexto)
, estabeleceu o juízo monocrático a
pena em definitivo
no patamar de
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Analisada a
detração penal
, nos moldes do
artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
e
artigo 42 do Código Penal
, fora constatado que o tempo de prisão preventiva cumprido pelo apelante não fora suficiente para a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais benéfico.

Igualmente, o magistrado primevo observou ser incabível ser substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a teor do
artigo 44 do Código Penal
, por ter sido o crime praticado com grave ameaça contra pessoa.

Não obstante, restou inviável a aplicação do
Sursis
, vez que
não foram preenchidos os requisitos objetivos
do
artigo 77 e incisos, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referente a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
o apelante a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Entretanto, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o magistrado
a quo
incidiu em
erro de julgamento
ao exasperar a pena, na
terceira etapa dosimétrica
, na fração de
2/3 (dois terços)
, em relação as
majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas
, ignorando o disposto no dispositivo legal, e em afronta ao teor da
Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual preconiza: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.”

Por tal motivo, merece ser
retificada
a dosimetria da pena imposta ao apelante, somente para
corrigir
a
fração de aumento
utilizada para exasperação da reprimenda, na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, sendo
mantidas inalteradas as 1ª e 2ª fases do exame dosimétrico
.

Assim, aplicando sobre a
pena-base

de 05 (anos) de reclusão
, a fração correta de
1/3 (um terço)
, em razão da ocorrência das
causas de aumento dos incisos II e V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, fixo a pena no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Considerando, ainda, a
incidência
da
majorante do emprego de arma de fogo
, nos moldes do
inciso I, do §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, sendo exasperada a pena anteriormente fixada na fração de
2/3 (dois terços)
, perfazendo o total de
11 (onze) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão
.

Presente à
causa de aumento do concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 70 do Código Penal
, elevo a pena na mesma fração utilizada pelo magistrado sentenciante, qual seja,
1/6 (um sexto)
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, restando a pena em concreto no patamar de
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a qual torno em
definitiva
.

Fixo a
pena de multa
na razão de
38 (trinta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do
artigo 49 e 58, do Código Penal
.

O
regime inicial de cumprimento de pena permanecerá no fechado
, em razão do
quantum
da pena em definitivo fixada e à análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal
.

Incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
.

Igualmente
inviável
a aplicação da suspensão da pena, prevista no
artigo 77 do Código Penal
, por ter sido a pena fixada acima do patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Eventual detração penal a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, consoante comando do
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
, sob pena de indevida usurpação de competência.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto em favor de
WASHINGTON DE SOUSA BARBOSA
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar a fração de aumento utilizada para exasperação da reprimenda na 3ª fase do cálculo dosimétrico, modificando, assim, a pena em definitivo aplicada, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/03/2023